Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. ANÁLISE TERMOS APELAÇÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Pacífico o entendimento no sentido de que, sendo interpostos dois recursos em face da mesma decisão, o segundo não será conhecido.
1.1. No caso dos autos, o segundo recurso foi o Recurso Especial, de forma que, em caso de eventual não conhecimento, não seria conhecido o Recurso Especial.
2. O acórdão analisou a controvérsia de forma clara e coerente e entendeu correta a decisão que não conheceu do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Não conhecido o recurso de apelação, não há que se falar em omissão do acórdão por não analisar seus argumentos. Não há que se analisar os argumentos de um recurso não conhecido. Omissão inocorrente.
4. Omissão existente quanto análise da insurgência da parte quanto à fixação de honorários advocatícios.
5. Saneamento da omissão.
5.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que havendo apresentação de contrarrazões ao apelo interposto em ações nas quais a inicial não foi recebida, é necessária a fixação de honorários.
5.2. Afixação equitativa dos honorários advocatícios é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do art. 85 do CPC.
5.2.1. Tendo nos autos elementos suficientes para fixação dos honorários conforme os critérios do art. 85, §2o do CPC, não há que se falar em aplicação com base no inciso oitavo.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.